Tribunal: CARF
Processo: 11516.004067/2006-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.004067/2006-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.800 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de novembro de 2020
Recorrente
JOSE MOACIR MARQUES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
RECURSO VOLUNTÁRIO. INOVAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA.
Os contornos da lide administrativa são definidos pela impugnação,
oportunidade em que todas as razões de fato e de direito em que se funda a
defesa devem ser deduzidas, em observância ao princípio da eventualidade, sob
pena de se considerar não impugnada a matéria não expressamente contestada,
configurando a preclusão consumativa, conforme previsto nos artigos 16,
inciso III e 17 do Decreto no 70.235 de 1972, que regula o processo
administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo instaurado com
a impugnação ao lançamento.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata o presente processo de auto de infração lavrado em 12/9/2006, no montante
de R$ 5.810,72, já incluídos juros de mora (calculados até set/2006) e multa de ofício (fls. 9/15),
referente à infração de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas – titular, decorrente do
procedimento de revisão da declaração de ajuste anual do exercício de 2003, ano-calendário de
2002 (fls. 20/22).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.004067/2006-23
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.800 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.004067/2006-23

Conforme se extrai do acórdão da DRJ (fl. 70):
Por meio do Auto de Infração (fls. 07/12), houve o lançamento do Imposto de Renda
Pessoa Física Suplementar no valor de R$ 2.500,53, relativo ao ano-calendário de 2002,
acrescido da multa de oficio e juros de mora, em decorrência da constatação de omissão
de rendimentos recebidos a título de resgate de contribuições à previdência privada, no
montante de R$ 9.958,43, os quais foram acrescentados aos rendimentos tributáveis.
Consta, na descrição dos fatos do auto de infração (fl.08), que o contribuinte impetrou a
Ação Declaratória com Repetição de Indébito n° 2003.72.00.014047-4, cuja decisão
judicial definitiva declarou a inexigibilidade do Imposto de Renda sobre a aposentadoria
do impetrante no tocante às contribuições por ele vertidas no período de 01/01/1989 a
31/12/1995, estabelecendo que o montante apurado fosse deduzido mensalmente da
base de cálculo do beneficio complementar. A decisão não se configurou em isenção
permanente, mas estava limitada aos valores relativos às contribuições no aludido
período.
Além disto, o contribuinte obteve liminar deferida no Mandado de Segurança n°
2000.72.00.008280-1 obrigando a Fundação ELOS, desde setembro/2000, a declarar
como rendimentos não tributáveis 1/3 da complementação de sua aposentadoria. O
quantum especificado na ação judicial vitoriosa do contribuinte (R$ 23.437,62) foi
atualizado até setembro de 2000, passando a ser deduzido mensalmente no exato
montante já declarado com não tributável pela fonte pagadora até seu esgotamento, o
qual se deu em relação às contribuições referentes ao mês de março de 2002, inclusive.
A partir de abril/2002, portanto, cessou o direito do contribuinte amparado na decisão
judicial em execução, uma vez ter sido o crédito totalmente já aproveitado, daí ter
havido a omissão de rendimentos ora constatada .
O contribuinte apresenta impugnação (fls. 01/05 e págs. PDF 2/7), na qual afirma que o
próprio art. 70 da MP 2.159/2001 prescreve que deve ser excluído da incidência de
imposto de renda o valor da complementação de aposentadoria cujo ônus foi do
participante, que corresponder às parcelas de contribuições efetuadas no período de
01/01/1989 a 31/12/1995; que, conforme jurisprudência, o Superior Tribunal de Justiça
tem julgado pela proporcionalidade e não há por que prosperar o enfoque de consumo
de crédito. Requer a produção de provas, especialmente diligências, documental e
pericial, e a anulação do auto de infração.
A turma julgadora da primeira instância administrativa concluiu por não conhecer
da impugnação e declarar a definitividade do crédito tributário (fls. 69/72).
Cientificado da decisão em 23/12/2010 (AR de fl. 75) o contribuinte interpôs
recurso voluntário em 20/1/2011 (fls. 76/84), com os seguintes argumentos:
(...)
Síntese do caso
Na descrição dos fatos do auto de infração, que consta, que o recorrente impetrou a
Ação Declaratória com Repetição de Indébito n° 2003.72.00.014047-4, cuja decisão
judicial definitiva declarou a inexigibilidade do Imposto de Renda sobre a aposentadoria
do impetrante no tocante às contribuições por ele vertidas no período de 01/01/1989 a
31/12/1 995, estabelecendo que o montante apurado fosse deduzido mensalmente da
base de cálculo do beneficio complementar.
Alega a Receita Federal que o a decisão não se configurou em isenção permanente, mas
estava limitada aos valores relativos às contribuições no aludido período. Além disto,
continua, dizendo que o contribuinte obteve liminar deferida no Mandado de Segurança
n° 2000.72.00.008280-1 obrigando a Fundação ELOS, desde de setembro de 2000, a
declarar como rendimentos não tributáveis 1/3 da complementação de sua
aposentadoria. O valor especificado na ação judicial vitoriosa do recorrente (R$
23.437,62) foi atualizado até setembro de 2000, passando a ser deduzido mensalmente
no exato m9ontante já declarado como não tributável pela fonte pagadora até seu
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.800 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.004067/2006-23

esgotamento, o qual se deu em relação às contribuições referentes ao mês de março de
2002, inclusive. Diz, ainda, que a partir de abril de 2002, cessou o direito do recorrente
amparado na decisão judicial em, execução, uma vez ter sido o crédito totalmente já
aproveitado, daí que originou-se a omissão de rendimentos constatada no auto de
infração.
Da verdade dos Fatos
O que ocorre que tais rendimentos não foram omitidos, mas sim, considerados isentos e
não tributáveis por força de decisão judicial definitiva que concedeu a isenção do
beneficio de previdência complementar proporcionalmente às contribuições vertidas
durante a vigência da Lei n°7.713/88.
Essa isenção foi concedida por liminar no Mandado de Segurança supra citado. A
decisão de primeira instância confirmou a liminar, e esta transitou em julgado.
A decisão transitada em -julgado determinou a exclusão da base tributável do
rendimento de complementação de aposentadoria da parte correspondente às
contribuições vertidas ao Fundo de Previdência Complementar durante a vigência da
Lei n°7713/88.
Tal medida foi adotada pelo juízo a fim de evitar o fenômeno da bitributação, eis que,
na vigência da Lei n° 7.713/88 a contribuição ao fundo era tributada sob condição de ser
isento o posterior beneficio de aposentadoria complementar. Com a alteração da
tributação desses benefícios, ocorrida com a Lei n° 9.250/95, inverteu-se o sistema de
tributação, passando a ser isenta a contribuição e tributado o beneficio. Sendo assim, o
provimento jurisdicional foi aplicado ao caso in concreto a fim de assegurar ao
contribuinte a tributação do beneficio conforme o regime existente no momento em que
foram recolhidas as contribuições, impedindo a aplicação retroativa do art. 33 da Lei n°
9.250/95.
Na prática, foi garantida ao contribuinte a isenção do beneficio de complementação de
aposentadoria, e a restituição de tributos já incidentes sobre os benefícios recebidos
entre a concessão e a implantação da isenção. A restituição dos tributos, inclusive, já foi
realizada na execução de sentença.
Ocorre que, não obstante as partes terem concordado com a execução de sentença, da
sua correspondente homologação pelo Poder Judiciário, a autoridade administrativa
insiste em não reconhecer a decisão judicial.
Com base no exposto, percebe-se que a decisão recorrida é contrária à decisão judicial
transitada em julgado e merece ser reparada, sob pena de infringir princípios basilares
do Estado de Direito, tais como a segurança jurídica e a separação de poderes.
Ademais, o descumprimento de ordem judicial é crime de prevaricação, tipificado no
art. 319 do CP.
Os argumentos que foram expressos supra, demonstram claramente o desespero da
Receita Federal em encontrar, de qualquer jeito, teorias para fundamentação de suas
decisões mesmo estas sendo totalmente absurdas pois, no Auto de Infração apresentado
pela receita, esta mesmo cita claramente que as supostas irregularidades na Declaração
do imposto de renda do contribuinte, são de fato originadas dos processos judiciais ora
propostos.
A isenção proferida restou limitada unicamente a proporção de que o autor contribuiu
durante a vigência da Lei n° 7.713/88 em relação a totalidade que o mesmo contribuiu
durante todo o resto do período laboral.
Essa proporcionalidade, inclusive, foi aferida pela Instituição de Previdência Privada —
ELOS.
Ora, o órgão administrativo tenta atribuir um significado distinto às palavras que
decidiram a lide. De vero, novamente a receita federal, contumaz inventora de fórmulas
mágicas, tenta frustrar e mitigar a força dos julgados tão bem lapidados por nossa
magistratura federal, desta vez para ganhar mais alguns meses sem juros diante da
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.800 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.004067/2006-23

obrigação de restituir o pagamento indevido, que na sua concepção devem incidir desde
a declaração de ajuste, e não do pagamento indevido.
O fato gerador do imposto de renda e proventos de qualquer natureza, como já cediço de
todos os operadores minimamente introduzidos na matéria, é traduzido pela aquisição
de uma disponibilidade econômica ou jurídica de valores que se caracterizam num
acréscimo patrimonial (CTN, art. 43).
Por esta razão, a União Federal infalivelmente arrecada o imposto sobre a renda e
proventos de qualquer natureza toda ocasião que o evento auferir disponibilidade
econômica ou jurídica de valores que se traduzam num acréscimo patrimonial é
praticado por contribuintes, sobretudo pessoas físicas com trabalho assalariado. É o que
dispõe efusivamente o § 1°, do art. 7° da Lei n° 7.713/88, ao determinar que o imposto
sobre a renda incidente sobre rendimentos do trabalho assalariado "será retido por
ocasião de cada pagamento ou crédito", de forma ainda mais categórica, o art. 2°, da
mencionada lei ao prescrever que " O imposto sobre a renda das pessoas físicas será
devido, mensalmente, à medida que os rendimentos e ganhos de capital forem
percebidos".
A vista do exposto, amparado na existência de dois fatos jurídicos, inevitável concluir
que, as causas de pedir e os pedidos são distintos.
Uma vez julgada procedente a demanda, e por tratar-se a presente de "Ação de
Repetição de Indébito", imperioso que se declare o direito dos contribuintes à
restituição das importâncias indevidamente recolhidas, nos termos do pedido,
conforme apurado em liquidação de sentença, sob pena de afronta ao comando
insculpido no art. 66, 2 °, da Lei n° 8.383/91. (RESP 701.815/SC)
A interpretação é visualizada igualmente a partir da leitura do seguinte voto, colhido da
jurisprudência do e. TRF da 4a região:
"A modalidade de restituição dos valores indevidamente recolhidos tem assento no art.
165 do CTN, que assegura ao contribuinte o direito à devolução total ou parcial do
tributo, seja em decorrência de pagamento indevido a maior."
Outrossim, impede ressaltar que tanto a compensação como a restituição via precatório
são modos de se efetuar a repetição do tributo declarado indevido.
De outra ponta, há que se destacar que a acaciana alegação de que o contribuinte já
restituiu ou compensou o pagamento indevido, atinente a fato extintivo, do direito do
autor, deveria ter sido amparada em provas apresentadas com a contestação na forma
que dispõe o art. 333, II, do CPC, sendo ao ré vedado produzir provas em outro
momento processual sob pena de afronta ao art. 473, do CPC, pois,: "É defeso à parte
discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a
preclusão."
Igualmente, há que se ressaltar que ninguém interpõe uma ação judicial tendo como
objeto a constituição de uma obrigação de não-fazer contra si mesmo, abdicando da
execução do direito obtido com o fundamento no próprio direito de ação.
Não foi objeto do pedido a compensação via declaração de rendimentos, de modo que a
determinação no sentido da vedação a exercício do direito via execução de sentença
denota a constituição de uma obrigação de não fazer (art. 461, do CPC), e o que é mais
grave, uma flagrante afronta ao princípio da inafastabilidade do judiciário, ou direito de
ação.
Tudo a conduzir, inclusive, na ocorrência de contradição pela impossibilidade de
cobrança dos honorários advocatícios a que foi condenada a União na forma do art. 20,
do CPC, pois a SRF não tem competência administrativa para pagamento de tais
quantias.
Portanto, a fundação, mensalmente, deixa de reter a parcela isenta representada por 1/3
do benefício de complementação de aposentadoria. Ocorre que no final do exercício
tributário, quando emite a Declaração de Ajuste Anual de Imposta de Renda, declara
como não tributável apenas a parcela proporcional às contribuições vertidas durante
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.800 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.004067/2006-23

1989-1995. Logicamente, todo o ano que o autor emite a Declaração de Ajuste anual de
Imposto de Renda resta um saldo a pagar coincidente com a diferença gerada pelas
informações díspares emitidas pela Fundação de Previdência Complementar.
Ocorre que o órgão fiscalizador da Receita Federal não reconhece essa informação e
desconsidera as informações complementares emitidas pela ELOS.
Pela ótica da Receita Federal, os rendimentos que deixaram de ser recolhidos na fonte,
por ocasião dos rendimentos mensais, passaram a ser tributáveis, como conseqüência do
ajuste, sujeitando o contribuinte ao pagamento do crédito tributário que, de feito,
encontra-se com exigibilidade suspensa.
E são vários os prejuízos que podem ocorrer dessa situação:
 Possibilidade de Inscrição em Dívida ativa, e, por conseqüência a inscrição do
contribuinte ao Cadastro de Inadimplentes;
 Constantemente, o autor recebe notificações de lançamento em sua residência,
necessita impugná-las na Receita Federal.
Do Direito
Da interferência ao poder jurisdicional
A decisão recorrida contrariou o art. 467 do CPC, que define as características da coisa
julgada, in verbis :" Denomina-se coisa julgada material a eficácia, que torna imutável e
indiscutível a sentença, não mais sujeita a recurso ordinário ou extraordinário".
Após o trânsito em julgado da sentença que concedeu ao contribuinte o direito de isentar
o beneficio de complementação de aposentadoria, as partes foram intimadas, sendo a
Receita Federal representada pelos seus Procuradores da fazenda nacional, para o
cumprimento da sentença.
A lei em abstrato é de competência do poder legislativo e, conforme a divisão de
poderes do Estado Republicano, o poder jurisdicional é responsável pela concretização
da lei entre os sujeitos da relação jurídica. Sendo assim, desprezar a lei in concreto, ou
seja, aquela estabelecida entre as partes, é ainda mais grave do que o descumprimento
da lei in abstrato. Por esse motivo, a constituição federal garante a segurança jurídica
através da proteção ao direito adquirido, à coisa julgada e ao ato jurídico perfeito.
Nesse ínterim, importante lembrar que o ato administrativo tem como princípio
fundamental a legalidade, ou seja, a autoridade administrativa esta vinculada a decisão
judicial. Ela não pode querer legislar, e muito menos julgar.
Se existe controvérsias, por parte da receita federal, acerca do direito alcançado na
decisão judicial, ou se ela entende que a maneira explanada na decisão recorrida é mais
correta para aplicar à situação, deve buscar pelos meios adequados de impugnação
judicial.
Não é permitido, contudo, reformar a decisão judicial na seara administrativa, corno
ocorre no presente caso.
Em suma, o que se pretende apontar nesta esfera, é a absoluta ilegalidade da decisão
recorrida, pois interfere na competência jurisdicional do magistrado que expressamente
determinou a exclusão da base de cálculo do beneficio de complementação de
aposentadoria.
Da improbidade administrativa
Por trata-se de lei entre as partes, a decisão não pode ser desconsiderada pelos órgãos
administrativos. O agente público que descumpre ordem judicial está cometendo ato de
improbidade administrativa. Essa é a leitura conjugada feita dos arts. 40 e 11, II, da Lei
n° 8.429/92. O art. 40 prescreve: " Os agentes públicos de qualquer nível ou
hierarquia são obrigados a velar pela estrita observância dos princípios da
legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade no trato dos assuntos que
lhes são afetos".
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.800 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.004067/2006-23

Mais adiante, o art. 11 da referida lei estabelece: " Constitui ato de improbidade
administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer
omissão que viole os deveres da honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade
às instituições e notadamente: I — praticar ato visando fim proibido por lei ou
regulamento ou diverso daquele previsto na regra de competência; II — retardar
ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício".
Como se vê, todo agente público tem o dever jurídico de observar os preceitos regentes
da legalidade e da moralidade, de modo que, ao deixar de cumprir de imediato uma
decisão judicial, estará incorrendo na conduta típica descrita pelo art. 11, II, da
mencionada lei.
A desobediência a decisão judicial afeta ainda o princípio da eficiência, visto que frustra
o jurisdicionado do direito a uma atividade jurisdicional eficaz, efetiva e com melhor
resultado nos serviços forenses.
Em suma, o que se pretendeu demonstrar, é que a decisão administrativa está em
desacordo com a decisão judicial que conferiu o direito ao contribuinte de reduzir a base
de cálculo do beneficio de complementação de aposentadoria proporcionalmente às
contribuições vertidas na vigência da Lei n°7.713/88.
A somatória das parcelas isenta, no final do exercício fiscal, deve ser consideradas
isentas e não tributáveis, da forma como o contribuinte realizou em sua declaração de
ajuste.
Deste modo, deve ser rechaçada as alegações da ré.
O julgamento das impugnações aos feitos fiscais é de competência inicial das
Delegacias Especializadas de Julgamento da Receita Federal, e, em segunda instância
do Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda, em Brasília - DF, onde
esperamos que mais este absurdo seja rechaçado pelo colegiado, evitando-se assim as
demoradas discussões judiciais, que certamente poderão resultar em maiores custos para
a Nação Brasileira, seja, pelo emperramento da já assoberbada máquina judicial, seja
pela possibilidade de sucumbência em que será a União Federal condenada na hipótese
de cancelamento de tais absurdas, ilegais e inconseqüentes multas.
Do Pedido
À vista do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência dos argumentos
exarados no já citado auto de infração, requer que seja acolhido o presente recurso
voluntário para que seja cancelado os valores do crédito tributário apurados pela União,
no auto de infração já mencionado.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Os contornos da lide administrativa são definidos pela impugnação tempestiva,
oportunidade em que todas as razões de fato e de direito em que se funda a defesa devem ser
deduzidas, em observância ao princípio da eventualidade, sob pena de se considerar não
impugnada a matéria não expressamente contestada, configurando a preclusão consumativa.

Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.800 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.004067/2006-23

No caso concreto, em sede de impugnação, os argumentos apresentados pelo
contribuinte, conforme relatado no acórdão recorrido, foram os seguintes: exclusão da incidência
de imposto de renda do valor da complementação de aposentadoria, cujo ônus foi do
participante, que corresponder às parcelas de contribuições efetuadas no período de 1/1/1989 a
31/12/1995, bem como acerca dos critérios de cálculo, que já haviam sido objeto de ações
judiciais, não competindo mais ao órgão julgador pronunciar-se a respeito do assunto.
No recurso apresentado os argumentos do contribuinte se resumem a defender a
tese de descumprimento por parte do fisco da decisão judicial exarada nos autos do processo
2000.72.00.008280-1, através da qual obteve a declaração de inexigibilidade do imposto de
renda sobre o recebimento da complementação da aposentadoria concernente ao montante
recolhido, com o ônus do beneficiário, na vigência da Lei n° 7.713 de 1988 e, na sua visão,
garantiu-lhe o direito de isentar o benefício da sua complementação de aposentadoria.
Ocorre que tal argumentação não compôs a lide instaurada com a impugnação.
Trata-se, portanto, de argumentos novos, o que não é admissível no processo contencioso
administrativo, implicando a ocorrência da preclusão consumativa, nos termos do disposto nos
artigos 16, inciso III e 17 do Decreto no 70.235 de 19721, que regula o processo administrativo
fiscal.
Oportuna a transcrição do seguinte excerto da decisão recorrida (fl.71):
(...)

1 Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem,
com a formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada cópia da petição. (Incluído pela
Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de atender aos requisitos previstos
no inciso IV do art. 16. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 2o É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar expressões injuriosas nos escritos apresentados
no processo, cabendo ao julgador, de ofício ou a requerimento do ofendido, mandar riscá-las. (Redação dada pela
Lei no 8.748, de 1993)
§ 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou estrangeiro, provar-lhe-á o teor e a vigência, se
assim o determinar o julgador. (Incluído pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que: (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade julgadora, mediante petição em
que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão nos autos para, se for
interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de segunda instância. (Redação dada pela Lei no
9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-007.800 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.004067/2006-23

(...)
Assim, constatado que existe concomitância entre a questão colocada para a apreciação
administrativa e aquela levada ao escrutínio do Poder Judiciário, concluo que esta
autoridade julgadora deve se eximir do exame dos argumentos suscitados.
Pois a propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial - por qualquer
modalidade processual -, antes ou posteriormente à autuação, com o mesmo objeto,
importa renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso
interposto, devendo ser proferida decisão declaratória da definitividade da exigência
discutida, conforme dispõe o art lo, § 2o, do Decreto-Lei no 1.737, de 20 de dezembro de
1979, o art. 38, § único, da Lei n°- 6.830, de 22 de setembro de 1980 e o art 62 do
Decreto 70.235, de 06 de março de 1972.
A conclusão da regra em referência tem natureza legal e lógica porque a decisão do
Poder Judiciário se sobrepõe à decisão administrativa. A via judicial é uma opção
adotada pela contribuinte no seu livre exercício de escolha. Nesse sentido, o artigo 5°,
inciso XXXV, da Constituição Federal de 1988, declara que "a lei não excluirá da
apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito". O ordenamento jurídico
brasileiro não alberga o instituto da dualidade de jurisdição, não podendo haver, sob
nenhuma hipótese, a sobreposição da decisão administrativa à sentença judicial como
direito público subjetivo.
Desta forma, impõe-se que se declare a definitividade do crédito tributário
consubstanciado no presente Auto de Infração, porquanto a matéria em litígio é
insuscetível de discussão na via administrativa e já foi objeto de coisa julgada no
judiciário.
Neste norte, declaro também prejudicado o pedido de produção de novas provas.
Por todo o exposto, manifesto-me pelo não conhecimento da impugnação e pela
declaração da definitividade da exigência discutida.
Logo, não merece reparo o acórdão recorrido.
Conclusão
Diante do exposto, vota-se em não conhecer do recurso voluntário por este tratar
de temas estranhos ao litígio administrativo instaurado com a impugnação ao lançamento.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital